Tribunal: TJPA
Processo: 0052686-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052686-21.2013.8.14.0301

APELANTE: EVELYN MARCAL ELMESCANY, RICARDO FRANCA DOS SANTOS

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052686-21.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EVELYN MARCAL ELMESCANY

APELANTE: RICARDO FRANCA DOS SANTOS

ADVOGADO: BRUNO REGIS BANDEIRA FERREIRA MACEDO – OAB/PA 10.682

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO: MANOEL ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA – OAB/PA 11.418

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. DISTRATO PELO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO COM A FIXAÇÃO DE 15% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL. APELO DOS AUTORES. RESCISÃO ANTERIOR A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL DE ALUGUEL NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por EVELYN MARCAL ELMESCANY e RICARDO FRANCA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2133064, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente a ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 2133049 – Páginas 2-28, que celebrou com a demandada um contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma unidade no empreendimento COSTA DOURADA RESIDENCE, tendo solicitado o distrato na data de 21.05.2013.

Afirmam que a entrega do imóvel estava programada para fevereiro de 2010, mas até maio de 2013 não foi realizado qualquer ato quanto a entrega do bem. Motivo pelo qual pleitearam o ressarcimento do pagamento de aluguel no período de março de 2010 até julho de 2013; bem como; a devolução integral dos valores pagos pelos autores e retidos pela construtora, de R$ 26.683,03; além de danos morais.

Em sentença de id. 2133064, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, para fixar a restituição dos valores pagos pelo autor, descontado o percentual de 15% a título de cláusula penal e, julgou improcedente os pedidos de dano moral e de restituição de aluguel, por entender que a parte consumidora deu causa a rescisão.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 2133065, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Ressalta que a rescisão contratual se deu pela não realização das assembleias destinadas a sorteio das unidades, o que levou os autores a precisarem permanecer residindo de aluguel e, por consequência, arcarem para além do tempo que estava prevista a entrega do empreendimento.

Defende serem devidos os danos morais e materiais, além da restituição integral das parcelas pagas pelos consumidores em favor da empresa apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 2133066 - Pág. 46.

Após regular distribuição, o feito foi inicialmente distribuído a relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho e, posteriormente redistribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de quem seria a responsabilidade pela inadimplência contratual que ensejou a rescisão do contrato de locação.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Conforme bem salientado pelo Juízo Primevo, a parte autora, ora apelante efetuou o distrato com a apelada, antes da data final para entrega do empreendimento (id.

2133051 - Pág. 1), que era de 60 meses, contados a partir da data de pagamento da primeira parcela do financiamento. Havendo ainda possibilidade de prorrogação de até 180 dias, conforme disposição contida no parágrafo décimo primeiro da clausula sétima do contrato celebrado entre as partes (id.

2133051 - Pág. 3)

Ora se os pagamentos foram realizados de janeiro de 2008 até dezembro de 2012 (59 meses), de modo que sequer atingiu o prazo inicial dos 60 meses, Além de haver ainda previsão contratual para prorrogação do prazo por mais 180 dias do prazo estabelecido, para entrega do imóvel.

Além disso, verifico que a parte autora já havia demonstrado clara intenção em rescindir o contrato quando não efetuou o pagamento de janeiro de 2013, além de ter adquirido outro imóvel através de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (id. 2133050 - Pág. 17) em data anterior, qual seja: 18 de outubro de 2012, ou seja, antes mesmo do término do prazo de 60 meses, para entrega do imóvel pela demandada, bem como, em ter registrado o outro imóvel adquirido, no cartório de registro de imóveis em 05 de novembro de 2012 (2133050 - Pág. 20).

Deste modo restou plenamente demonstrado que a rescisão se deu antes do término do prazo estipulado para entrega do imóvel, de modo que afasta a responsabilidade da incorporadora quanto a rescisão antecipada do contrato.

Por outro lado, não restou configurado o inadimplemento contratual do apelado (apto à caracterizar culpa exclusiva do promitente vendedor), eis que não foi comprovada a ausência de entrega do imóvel após vencido o prazo contratual, bem como o prazo de prorrogação.

Assim, na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentir, na hipótese de rescisão por culpa exclusiva do contratante/comprador, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento do imóvel, não há que se falar em indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado pelas requeridas.

Nessa perspectiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS COMPRADORES. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Rescindido o contrato de compra e venda por culpa dos compradores, que primeiro descumpriram suas obrigações contratuais, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. (TJ-MG - AC: 10452140034284001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018)

É sedimentado entendimento no STJ, que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de quinze porcento (15%) das prestações pagas, a título de multa pena compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023